Tribunal: TJDFT
Processo: 0740506-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740506-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora